Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702207-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Alfa Seguradora S.A. em face do v. acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 55156845) que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Angela Maria Chaves Barbosa, deu parcial provimento ao Recurso Inominado, interposto pela ora Reclamante, para reduzir o valor da condenação a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença. A Reclamante aduz, em síntese, que o decisum reclamado “violou dispositivo de lei federal, pontualmente os Arts. 118 e 120, do Código de Processo Penal, Art. 373, I, do Código de Processo Civil e Art. 2o, da Resolução 466/13, do CONTRAN, bem como está em desalinho para com os precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, incorrendo, portanto, em erro de julgamento” (ID 55156836). Requer o provimento da Reclamação “para rescindir a i. decisão de primeiro e segundo grau que está em confronto ao entendimento dos i. Tribunais Estaduais”. É o relatório necessário. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se). Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. No caso dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os arts. 18, VI, e 196, IV, ambos do Regimento Interno do TJDFT. Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CASUÍSTICA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por exigência legal, para o processamento e julgamento de reclamação é necessária a demonstração, casuística e específica, de eventual inobervância ou divergência na aplicação de jurisprudência sumulada ou consolidada em precedentes qualificados (CPC, art. 988, III e IV c/c RITJDFT, art. 196, III e IV). 2. Os precedentes invocados no particular não são aptos a robustecer o cabimento da pretensão reclamatória manejada, ensejando o inafastável indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I c/c RITJDFT, art. 198, I). 3. Precedentes: Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023; Acórdão 1714384, 07350631020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; Acórdão 1699153, 07366818720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023; etc. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1772947, 07135228120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO. I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para "dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas", cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que "Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes". IV - De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. V - A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade. VI- Agravo interno não provido. Multa aplicada”. (Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO STJ 03/2016, ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. 2. Atualmente, vige a Resolução STJ no 03, de 07 de abril de 2016, que, contrariamente à Resolução anterior, não mais admite o ajuizamento da reclamação quando a decisão da Turma Recursal for supostamente teratológica ou abusiva”. 3.Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 994397, 20160020394252RCL, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 459). Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator